Tribunal: TJDFT
Processo: 0706177-42.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. ERRO ODONTOLÓGICO. DISCORDÂNCIA DO LAUDO PERICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DENTISTA E DA CLÍNICA. NÃO CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA OU DOLOSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. Ação em que se apura a ocorrência de má-prestação de serviços odontológicos gerador de danos materiais e morais.
2. A mera discordância da parte com o laudo pericial apresentado não justifica a realização de nova perícia, afinal, o juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, inclusive, indeferindo as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias.
3. Nos termos do art. 14, § 4o, da Lei n.o 8.070/1990 a responsabilidade civil dos profissionais liberais é subjetiva, sendo indispensável a constatação da ocorrência de conduta dolosa ou culposa como elemento constitutivo do suporte fático do ato ilícito indenizatório. Assim, a pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) verificação do dano, b) dolo ou culpa do profissional, derivada de imperícia, negligência ou imprudência e c) nexo de causalidade, que é a correlação lógica e necessária entre a ação ou omisso e o evento danoso. A responsabilidade civil das clínicas e hospitais, por sua vez, é objetiva relativamente aos serviços prestados pela instituição, tais como a internação do paciente, a utilização de equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem, medicação e realização de exames), e decorre da Teoria dos Riscos da Atividade, nos termos do art. 14, caput, da Lei n.o 8.070/1990.
4. Inexistindo falha na prestação de serviço pelo profissional liberal e não havendo fatos atribuídos diretamente a clínica ou hospital, não há que se falar de responsabilidade civil ante a inexistência dos requisitos para sua caracterização.
5. A litigância de má-fé ocorre quando se verifica ato propositalmente contra o Direito ou as finalidades do processo, tendo como pressuposto a conduta do litigante que, ciente do prejuízo que acarreta à parte adversa, tem a intenção de agir com fraude ou dolo que causem prejuízos a outra parte.
6. Negou-se provimento ao recurso.